Tribunal: TJBA
Processo: 0214564-41.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0214564-41.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ERICA FABIANNE ALVES DE FREITAS Advogado(s): DEIVID NUNES DESSA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE VACINAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. TEMA 553 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO APENAS CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. MENORES RELATIVAMENTE INCAPAZES. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO AOS DEZESSEIS ANOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0214564-41.2007.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.